Tribunal: TJPA
Processo: 0000056-23.1997.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000056-23.1997.8.14.0018

APELANTE: JOAO CHAMON NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de João Chamon Neto, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução de título judicial. A decisão agravada entendeu que a execução já se encontrava em fase avançada, com concordância das partes quanto aos valores e expedição de precatório, de modo que a posterior alegação de prescrição estaria fulminada pela preclusão lógica e temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença proposto mais de cinco anos após o trânsito em julgado; (
ii
) estabelecer se a atuação processual do Município impede a análise da prescrição por força da preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução contra a Fazenda Pública somente se reconhece quando há paralisação do processo por tempo superior ao prazo legal e inércia exclusiva do credor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, não houve inércia do credor, uma vez que houve impugnação do Município em 2018, anuência do exequente em 2020 e expedição de precatório em 2023, evidenciando andamento processual regular.

A alegação de prescrição feita apenas após a concordância expressa do Município com os valores e o prosseguimento da execução configura preclusão lógica, impedindo o acolhimento da tese prescricional.

A preclusão lógica e temporal, prevista nos
arts
. 1.000 e 507 do CPC, obsta o exame da prescrição alegada tardiamente, diante da conduta processual contraditória da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução contra a Fazenda Pública exige a conjugação da inércia do credor e o decurso do prazo legal.

A prática de atos processuais pelo devedor que evidenciem concordância com a execução impede o reconhecimento da prescrição por configurar preclusão lógica.

Alegações de prescrição apresentadas após o reconhecimento do débito e anuência com os cálculos não podem ser acolhidas por força da preclusão consumada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º; CPC,
arts
. 1.000 e 507; CC, art. 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2048542/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.211.256/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.04.2023; TJ-RS, AI 70084002997, Rel. Des. Ana Paula
Dalbosco
, j. 31.07.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, em face de decisão monocrática
desta Relatoria
, que deu provimento à apelação de
JOÃO CHAMON NETO
, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução de título judicial, e determinando o prosseguimento da execução.

A decisão agravada entendeu que a execução já se encontrava em fase adiantada, com concordância das partes quanto ao valor do débito e determinação de expedição de precatório. Ressaltou-se, ainda, que eventual alegação de prescrição, apresentada após a anuência do Município aos cálculos (em 2018) e da concordância do exequente (em 2020), importaria preclusão lógica e temporal
(ID 23656831)
.

Em suas razões recursais (ID 24889078)
, o Município
de Curionópolis
interpôs o presente Agravo Interno, defendendo, em suma: (i) que houve prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, uma vez que o cumprimento de sentença foi proposto mais de oito anos após o trânsito em julgado (em 2005); (
ii
) que a decisão deve ser reapreciada pelo colegiado, conforme determina o § 2º do art. 1.021 do CPC, especialmente diante da nulidade de execução de título prescrito; (
iii
) que, mesmo havendo anuência quanto aos valores, a prescrição pode ser reconhecida de ofício ou alegada pela parte em qualquer grau, conforme o art. 193 do Código Civil; (
iv
) que a jurisprudência do STJ e do STF admite o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções ajuizadas contra a Fazenda Pública após o prazo quinquenal.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática, com o provimento do Agravo Interno para anular o acórdão e reconhecer a prescrição, com extinção do cumprimento de sentença; alternativamente, requer a submissão do recurso ao colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 25517428).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à
análise
d
a possibilidade de
reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, ajuizado mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão de mérito (2005), com base no art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/1932, e à eventual preclusão dessa alegação em virtude da conduta processual pretérita do Município.

O art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 dispõe expressamente:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A jurisprudência pacífica do STF, consolidada na
Súmula 150
, estabelece que:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No
presente
caso

caso
, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 2005. O primeiro impulso formal da fase executiva teria ocorrido mais de oito anos depois, segundo reconhece o próprio agravado. Com efeito, nos termos do art. 193 do Código Civil, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Contudo, o reconhecimento da prescrição intercorrente não é automático. É indispensável a verificação de que a paralisação do processo decorreu unicamente da inércia do credor, conforme entendimento pacífico
da Jurisprudência Pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
INÉRCIA. REQUISITO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte .
2.
Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.

3 .
Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2048542 PR 2023/0015910-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)
(grifo nosso)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a

concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos,
tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido"(
AgInt
no
AREsp
2.211.256/MG, Rel. Min.Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/04/2023,
DJe
27/04/2023
) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
OCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido.

2 .
O prazo prescricional incidente para ações de cobrança é de cinco anos, de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 3. Caso concreto em que a parte autora, por diversos equívocos cometidos por si, levou mais de cinco anos para promover a citação dos requeridos, estando caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que flagrante a desídia do credor na busca da satisfação do seu crédito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO .
(TJ-RS - AI: 70084002997 RS, Relator.: Ana Paula
Dalbosco
, Data de Julgamento: 31/07/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020)
(grifo nosso)

No caso em tela,

c
onforme exposto na decisão agravada, consta dos autos que o Município, em fevereiro de 2018, apresentou impugnação aos cálculos, a qual foi anuidamente aceita pela parte exequente em agosto de 2020. Em março de 2023, foi expedido precatório requisitório pelo juízo, sem oposição da Fazenda Pública, sendo que a primeira alegação de prescrição surgiu apenas em agosto de 2023 (
ID
19490418).

Tal conduta, de silêncio diante do reconhecimento do débito e da formação do título executivo atualizado, revela renúncia tácita à alegação de prescrição, incidindo o art. 1.000 do CPC:

“A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.”

Bem como o art. 507 do CPC:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A respeito do assunto,
Fredie
Didier Jr. ensina:

“A preclusão lógica ocorre quando o comportamento posterior da parte é incompatível com a prática de determinado ato, revelando aceitação tácita de decisão judicial.”

(Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 2021, p. 617)

Nelson Nery Jr. também adverte:

“A omissão da parte, somada à prática de atos incompatíveis com a alegação, pode impedir o conhecimento de matérias que, embora de ordem pública, restaram acobertadas pela preclusão lógica.”

(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 2015)

Portanto, embora seja incontroverso que o prazo quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932 se aplica à Fazenda Pública, tal alegação somente pode prosperar se não houver conduta contraditória ou preclusão lógica. No caso em exame, a inércia do Município ao longo dos atos executivos, seguida de sua anuência expressa à execução (inclusive quanto ao valor), inviabiliza o acolhimento da tese de prescrição.

Não há, pois, razão para reformar a decisão monocrática, que, reconheceu a inviabilidade de declarar a prescrição executiva nesse momento processual, por força da preclusão consumada.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que
deu
provimento
a
o recurso de
apelação
,
para desconstituir a sentença declaratória da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
01
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/09/2025